Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716595-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICA PROPERTIES LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: JOSEANE CAVALCANTE DOS SANTOS D E C I S Ã O O agravo foi protocolado em duplicidade. Diante do requerimento de desistência formulado, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Intimem-se. Arquivem-se com as cautelas de praxe. Desembargador Eustáquio de Castro Relator